Tribunal: TJSP
Processo: 1046405-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046405-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIANA PEREIRA DA
SILVA,
é embargada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.688--
Embargos de Declaração no 1046405-44.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Fabiana Pereira da Silva
Embargado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 126/131 que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso da ré.
Alega a embargante a existência de omissão
no tocante aos honorários recursais, que não foram fixados no v. acórdão,
a despeito do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração merecem ser
acolhidos a fim de se sanar a omissão existente no v. Acórdão embargado.
Com efeito, o v. acórdão deixou de fixar os
honorários recursais, que são devidos em favor do patrono da apelada,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Com efeito, por esse dispositivo, “O tribunal,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento”.
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de resposta
ao recurso.
E tendo sido fixados os honorários em favor
do patrono da autora, em primeiro grau, em 10% sobre o valor da
condenação, tem-se como razoável a majoração da verba para 15%, a fim
de bem cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o
patrono da parte que venceu também no âmbito do recurso, sem se tornar
espécie de pena à parte vencida.
II.
Ante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos declaração para o fim majorar o valor dos honorários
advocatícios em favor da autora apelada a 15% sobre o valor da
condenação, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos
termos do acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --